Tribunal: TJMT
Processo: 1018423-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018423-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DECLARADA COMO USO CONSOLIDADO E ANTROPIZADO NO CAR. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO FORMAL DE REVISÃO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em mandado de segurança, por meio da qual foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do termo de embargo ambiental aplicado em razão de alegada supressão de vegetação nativa em área rural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se à análise da configuração dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, aptos a justificar a suspensão do embargo ambiental antes do exame final do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental, medida administrativa de natureza preventiva, encontra amparo na legislação federal e estadual, os quais autorizam a interrupção imediata de obras ou atividades com potencial lesivo ao meio ambiente, condicionando sua desconstituição à comprovação da regularidade técnica e documental da atividade suspensa.

4. A aplicação dessa medida demanda motivação técnica individualizada e respeito ao devido processo legal, sobretudo quando a conformidade da atividade já tiver sido reconhecida pelo órgão ambiental competente, mediante aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e emissão de Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

5. A inexistência de procedimento formal destinado à revisão dos atos administrativos favoráveis ao particular compromete a presunção de legitimidade do auto de infração, circunstância que, aliada ao atendimento dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a manutenção da decisão que suspendeu o embargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de embargo ambiental depende de demonstração concreta de irregularidade ou de risco ambiental, não sendo suficiente a mera verificação remota dissociada de atos administrativos autorizativos válidos. 2. A revisão ou invalidação de atos administrativos favoráveis ao particular exige a instauração de procedimento administrativo prévio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Lei Complementar Estadual/MT 38/1995, art. 116; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 542960, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.02.2014.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto
, juiz
de direito, que,
na “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
” n.º 1023234-14.2025.8.11.0041, ajuizada por LPW ATIVOS AMBIENTAIS S/A em desfavor da parte recorrente,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 195198533

– autos n.º 1023234-14.2025.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LPW ATIVOS AMBIENTAIS S/A, qualificada nos autos, contra ato tido coator do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA/MT, objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação para “
suspender os efeitos do embargo nº 2444000225
”.

Antes de analisar a liminar foi determinada a notificação da autoridade coatora.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa processual aduzindo que o desmate realizado na área é ilegal, devendo ser indeferida a liminar postulada.

Em síntese é o relatório.

Decido.

Preambularmente, insta consignar que é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, o que se verifica na espécie.

Pois bem.

O artigo 225, §3º, da Constituição da República dispõe que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu art. 72:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.” [sem destaque no original]

Por sua vez, o art. 6º do referido texto legal dispõe:

“Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 232/2006, que altera o
“Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências
”, estabelece em seu art. 102 as seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.” [sem destaque no original]

Quanto ao embargo, disciplina à referida norma:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.” [sem destaque no original]

No caso, o impetrante se insurge contra o Termo de Embargo/Interdição n. 2444000225 lavrado em 20/01/2025 em razão de supressão de 2.440,81 hectares de mata nativa, aduzindo para tanto que a ocorrência do fato se deu em área autorizada para o exercício de atividade e se trata de local passível de exploração.

Registra ainda que obteve Autorização Provisória de Funcionamento- APF, a qual para sua emissão necessário firmar Termo de Compromisso Ambiental no qual se compromete a regularizar os passivos ambientais identificados durante a análise e validação do CAR.

Consta dos documentos juntados que o Cadastro Ambiental Rural-CAR se encontra devidamente aprovado, constando que as áreas consolidadas (1.211,3321 hectares) e de uso antropizado do solo (2.821,7989) foram vetorizadas de forma correta.

Por sua vez, verifica-se do Auto de Infração n. 244400125 de 20/01/2025 que o impetrante foi autuado por “DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 2.440,81 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”.

Consta ainda na autuação que: “
Embora a área objeto desta autuação, no âmbito da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), tenha sido aprovado como de "Uso Antropizado do Solo - AUAS
", conforme as análises de imagens de satélite e histórico de eventos ocorridos na área, foi constatado que se trata de área de floresta nativa, que sofreu severa degradação por incêndios florestais recorrentes ao longo dos anos 2017 a 2022, sempre abrangendo a área objeto da autuação (Figura 1). Portanto, ficou evidenciado que, ainda que severamente degradada, a área era composta por vegetação nativa, que antes de ser desmatada, se encontrava em processo de regeneração. Conforme o artigo 12 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), áreas de floresta degradadas por queimadas ou exploração predatória ainda são consideradas passíveis de regeneração e proteção como vegetação nativa
”.

Importante registrar que, embora o Cadastro Ambiental Rural- CAR seja um documento declaratório sobre a situação ambiental de uma área, para que seja aprovado ele é validado pelos técnicos do órgão ambiental que vão validar ou não as informações ali inseridas com a análise de documentos.

Desta feita, se foi aprovado e consta que a área objeto da autuação seria de uso antropizado, revela-se contraditório que agora seja ela de mata nativa.

Pois bem, na situação em análise, de acordo com o CAR, a APF e ainda, com o próprio Auto de Infração, o “desmate” se deu em área de uso antropizado, ou seja, que poderia ser explorada pelo impetrante.

Assim, sendo não caberia o embargo da área, a teor do disposto no art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022:

Art. 18 No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não se mostra legítima a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 2444000225 ante os fatos acima relatados.

Tal situação evidencia o fumus boni iuris.

Por sua vez, é límpida a presença do
periculum in mora
, na medida em que a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderá ocasionar sérios prejuízos à parte impetrante, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento da atividade econômica da propriedade rural.

Posto isso, DEFIRO a pretensão liminar para suspender os efeitos Termo de Embargo/Interdição n. 2444000225 de 20/01/2025 com a consequente retirada do nome da parte impetrante LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA; da propriedade rural denominada Fazenda Sede da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental ou contraordem judicial.

A presente decisão deve ser cumprida IMEDIATAMENTE, assim que recebida pela autoridade coatora, devendo ser comprovado nos presentes autos no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a imposição do embargo encontra respaldo em comando normativo expresso, consubstanciado no art. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, bem como no art. 6º do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, dispositivos que preveem a obrigatoriedade da adoção da referida medida em situações de dano ambiental decorrente de atividade irregular.

Sob essa ótica, sustenta que a lavratura do auto de infração configurou decorrência lógica da constatação, na área embargada, de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, o que legitimaria, de forma imediata, a atuação da Administração Pública e a imposição da medida cautelar de embargo, independentemente da demonstração de dano concreto, em estrita observância ao princípio da precaução, consagrado no art. 225, da Constituição Federal.

Além disso, assevera que o levantamento do embargo depende de ato administrativo específico da autoridade ambiental competente, o qual somente poderá ser proferido após a apresentação da documentação comprobatória da regularização da obra ou atividade. Desse modo, argumenta que, não tendo a parte interessada comprovado o atendimento das exigências legais pertinentes, inexiste amparo jurídico para o deferimento do desembargo pleiteado.

Consigna, ainda, que as informações constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) possuem natureza estritamente declaratória, não se prestando, por si sós, a conferir regularidade à intervenção ambiental. Sustenta, portanto, que a mera aprovação do cadastro ou a emissão da autorização provisória não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração ou para elidir os efeitos decorrentes da autuação administrativa.

Pontua, ademais, que a manutenção da decisão liminar impugnada compromete o exercício legítimo do poder de polícia ambiental conferido ao Estado, podendo acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação à ordem pública e, sobretudo, ao meio ambiente, cuja tutela preventiva constitui dever constitucional imposto à Administração Pública.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d)No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 292484862.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 295772369
, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 297528864, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com o objetivo de revogar a decisão que suspendeu os efeitos do termo de embargo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto
, juiz
de direito, que,
na “
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
” n.º 1023234-14.2025.8.11.0041, ajuizada por LPW ATIVOS AMBIENTAIS S/A em desfavor da parte recorrente,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência
(ID. 195198533

– autos n.º 1023234-14.2025.8.11.0041).

Da análise do processado, verifica-se que a parte impetrante, ora agravada, LPW ATIVOS AMBIENTAIS S/A, ingressou, em
09.04.2025
, com a ação base,
em face do ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, alegando, em síntese, ter sido autuada em 20 de janeiro de 2025, por meio do Auto de Infração n.º 2444000125, em razão da suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de preservação permanente incidente sobre a propriedade rural de sua titularidade, denominada Fazenda Sede, tendo sido lavrado, no mesmo ato, o correspondente Termo de Embargo/Interdição.

Sustentou que a autuação administrativa teria sido lastreada exclusivamente em análise remota de imagens de satélite, sem a realização de vistoria presencial ou a oitiva dos responsáveis pela área, o que, em seu entendimento, compromete a legitimidade do procedimento fiscalizatório, por destoar do reconhecimento oficial da regularização ambiental do imóvel, formalizada mediante a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Assevera, ainda, que a área objeto do embargo não se encontra inserida em zona de preservação permanente ou de reserva legal, tratando-se, em verdade, de área de uso consolidado e antropizado, a qual teria sido atingida por incêndio acidental decorrente de condições climáticas adversas, ocorrido durante o exercício regular de atividade rural devidamente autorizada, sendo que o foco de fogo foi prontamente controlado pelos funcionários da propriedade, sem causar danos ambientais de maior expressão.

Com fundamento em tais alegações, requereu, em caráter de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, inclusive com a exclusão do CNPJ da empresa da lista pública de áreas embargadas mantida pela SEMA/MT, a fim de evitar danos econômicos graves e de difícil reparação, decorrentes da paralisação das atividades empresariais, da restrição de acesso a linhas de crédito e da impossibilidade de comercialização da produção agrícola.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos seguintes termos (ID. 195198533 – proc. n.º 1023234-14.2025.8.11.0041):

“(...)

Posto isso, DEFIRO a pretensão liminar para suspender os efeitos Termo de Embargo/Interdição n. 2444000225 de 20/01/2025 com a consequente retirada do nome da parte impetrante LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA; da propriedade rural denominada Fazenda Sede da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito da presente ação mandamental ou contraordem judicial.

A presente decisão deve ser cumprida IMEDIATAMENTE, assim que recebida pela autoridade coatora, devendo ser comprovado nos presentes autos no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, porquanto a cognição do referido recurso limita-se à aferição do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Nessa senda, a apreciação do recurso instrumental deve restringir-se, com exclusividade, aos parâmetros delineados, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância, na medida em que eventual incursão no mérito da demanda principal configuraria verdadeira usurpação da competência originária do juízo a quo, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como cediço, o embargo ambiental configura medida administrativa de natureza sancionatória e preventiva, adotada pela Administração Pública, por intermédio dos órgãos ambientais competentes, com o propósito de suspender atividades potencialmente ou efetivamente lesivas ao meio ambiente desenvolvidas em determinada propriedade, a fim de assegurar a imediata cessação do dano, a recomposição do equilíbrio ecológico e a recuperação da área degradada, em estrita consonância com os princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental.

Sob essa ótica, o ordenamento jurídico confere respaldo normativo expresso à adoção dessa providência, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei Federal n.º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), o qual prevê o embargo de obra ou atividade como uma das sanções administrativas cabíveis em caso de infração ambiental, integrando o conjunto de instrumentos de tutela e controle ambiental postos à disposição do Poder Público para a contenção imediata de condutas degradadoras e a preservação do bem jurídico ambiental,
in verbis
:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

VII - embargo de obra ou atividade;”.

Portanto, o embargo ambiental configura medida dotada de fundamento legal expresso e natureza eminentemente cautelar, cuja finalidade consiste em prevenir a continuidade do dano ambiental e assegurar a efetividade da tutela estatal de proteção ao meio ambiente, em consonância com o dever constitucional de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225, da Constituição Federal.

Em reforço a essa diretriz, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, dispõe, no art. 108, que o embargo de obras ou atividades, assim como de suas respectivas áreas, tem por objetivos precípuos:
“impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”
.

No âmbito estadual, a Lei Complementar n.º 38/1995, em seu art. 116, com a redação conferida pela Lei Complementar n.º 699/2021, autoriza expressamente a imposição do embargo ambiental pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), como instrumento voltado à paralisação imediata de atividades irregulares e à delimitação precisa da área afetada, com base nas coordenadas geográficas e na extensão do ilícito constatado:

“
Art. 116.
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 2º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 3º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 4º O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 5º O órgão ambiental deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo, o qual observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021)
”.

A legislação estadual, em consonância com o ordenamento jurídico federal, reafirma o caráter cautelar, preventivo e reparatório do embargo ambiental, conferindo ao órgão ambiental o poder-dever de adotar, de forma célere e eficaz, as medidas administrativas necessárias à contenção de atividades irregulares, com o propósito de interromper a degradação, assegurar a preservação do equilíbrio ecológico e propiciar a recomposição da área afetada.

O levantamento da medida restritiva, por sua vez, condiciona-se à demonstração inequívoca da regularidade da atividade, mediante a apresentação, pelo interessado, de documentação técnica idônea e atualizada, incumbindo à autoridade ambiental competente realizar análise minuciosa e devidamente motivada do caso concreto, em rigorosa observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, ao regulamentar os procedimentos de fiscalização e responsabilização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplina a suspensão imediata de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, bem como os critérios técnicos e administrativos para sua imposição, manutenção e eventual revogação, conferindo coerência, transparência e proporcionalidade à atuação fiscalizatória, nos seguintes termos:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

Como se vê, o regramento infralegal confere ao embargo ambiental natureza eminentemente preventiva, estabelecendo hipóteses objetivas de incidência e parâmetros de alcance da medida, condicionando sua eventual desconstituição à apresentação de prova técnica idônea que demonstre a regularidade da atividade e a conformidade do empreendimento com a legislação de regência, sob controle motivado da Administração Ambiental, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, no caso concreto, embora tenham sido lavrados auto de infração e termo de embargo, a documentação acostada demonstra que o imóvel se encontra inserido em área classificada como de uso consolidado e antropizado, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012, conforme declarado no Cadastro Ambiental Rural (CAR), devidamente analisado e aprovado por agente ambiental no exercício regular de suas atribuições, em 01.07.2024.

Além disso, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), com vigência até 31.12.2025, igualmente, reconheceu a conformidade ambiental da atividade desenvolvida no imóvel, após análise técnica prévia que abrangeu a verificação de eventual sobreposição da área requerida com a base cartográfica oficial de áreas consolidadas do Estado, bem como a conferência das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural.

Nesse cenário, os documentos mencionados, submetidos à avaliação técnica antecedente, revelam, ainda que em juízo preliminar, a presunção de regularidade da atividade desenvolvida pela empresa impetrante, circunstância que fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sobretudo ante a inexistência de procedimento administrativo formal destinado à revisão ou invalidação dos atos anteriormente praticados pela própria Administração, no exercício da autotutela.

A partir desse cenário, nota-se que o exercício do poder de polícia ambiental deve observar os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica, sendo inviável a adoção de medidas administrativas que contrariem atos pretéritos válidos e eficazes. Em harmonia com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que a revisão de atos administrativos favoráveis ao particular reclama prévia instauração de procedimento administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA E SUPRESSÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado (RE 594.296-RG, Rel. Min . Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 542960 RS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014)”.

Desse modo, embora o embargo ambiental constitua instrumento legítimo de tutela preventiva, sua imposição exige demonstração concreta de risco ao meio ambiente ou de afronta ao interesse público, não sendo admissível sua utilização automática ou dissociada de fundamentação técnica individualizada. Nessas condições, a medida restritiva carece de plausibilidade, de modo que, nesta fase processual, não se evidenciam fundamentos capazes de modificar a decisão que reconheceu o atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, registra-se que a apreciação conclusiva acerca da validade do embargo ambiental, bem como das demais matérias ventiladas, deverá ocorrer no julgamento de mérito do mandado de segurança, mediante análise da prova pré-constituída apresentada. Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025